Tribunal: TJSP
Processo: 0000985-80.2010.8.26.0466
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Embargos de Declaração - Matéria decidida expressamente no acórdão embargado –– Declaratórios com natureza infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento de dispositivos legais – Prescindibilidade dês que examinadas as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a lide. Declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 0000985-80.2010.8.26.0466/50000, da Comarca de Pontal, em que são
embargantes METALFAVARETTO FUNDIÇÃO LTGDA EPP, GILMAR
DONIZETE FAVARETTO e JUSTO FAVARETTO NETO, é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000985-80.2010.8.26.0466/50000
2
Embargos de declaração no 0000985-80.2010.8.26.0466/50000
Embargante: Metalfavaretto Fundição Ltda. EPP, Gilmar Donizete Favaretto e Justo
Favaretto
Embargado/a(s): Banco Santander (Brasil) S/A.
Voto no 39.154
Embargos de Declaração - Matéria decidida expressamente
no acórdão embargado
Declaratórios com natureza
infringente Inadmissibilidade Prequestionamento de
dispositivos legais Prescindibilidade dês que examinadas
as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a
lide. Declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Metalfavaretto
Fundição Ltda. EPP, Gilmar Donizete Favaretto e Justo Favaretto em face do
acórdão (fls. 369/377) que, nos autos dos embargos à execução, proveu parcialmente
seu recurso de apelação, em que figurou como apelado Banco Santander (Brasil)
S/A.
Em razões, sustenta que o presente recurso não consubstancia crítica ao
acórdão embargado, mas serve-lhe de aprimoramento em prol do devido processo
legal. Nesse sentido, refere que os embargos de declaração tem manifesto propósito
de prequestionamento, de modo que sua pretensão não tem propósito protelatório.
Alega ser omissa a decisão, entendendo que a questão da aplicabilidade da Medida
Provisória 2.170/201, assim como da Lei no 8.078/90 não teriam sido enfrentadas
pelo acórdão embargado. Prequestiona referidos dispositivos legais para fins de
interposição de Recurso Especial e de Recurso Extraordinário. Pugna pelo
acolhimento.
É a síntese do necessário.
Não se desconhece que os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
E, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se
prestam para responder questionamentos da parte embargante, pois o julgador não
está obrigado a responder, uma a uma, todas as questões suscitadas, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000985-80.2010.8.26.0466/50000
3
encontrando razões suficientes para decidir.
No caso dos autos, a decisão colegiada está suficientemente
fundamentada de modo que a pretensão de modificação do julgado ante a sua
natureza infringente não merece prosperar, não obstante os argumentos deduzidos
nos presentes embargos pela parte embargante.
No presente caso, o que a parte embargante pretende é a rediscussão da
matéria objeto da decisão, o que é vedado.
Ao contrário do que alega a parte embargante, o acórdão embargado
enfrentou as questões acima mencionadas:
“Acrescenta-se ainda que não é caso de incidência do Código de
Defesa do Consumidor, pois, conforme precedentes desta C. Câmara, o
critério adotado para determinação da condição de consumidora da
pessoa jurídica é o finalista. Para caracterizar-se como consumidora, a
pessoa jurídica deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço
adquirido, ou seja, o produto ou serviço utilizado não pode guardar
qualquer conexão, direta ou indireta, com a atividade econômica por
ela desenvolvida:
“(...) Código de Defesa do Consumidor Não incidência. Ao
presente caso não se aplicam as regras do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que a relação jurídica existente entre as
partes litigantes denota que os produtos/serviços adquiridos
fazem parte da cadeia produtiva da Ré pessoa jurídica, que
utiliza os valores recebidos para implementar sua atividade
comercial.(...)”
(Apelação no 0023665-43.2009.8.26.0224, Rel. Des. Eduardo
Siqueira, julg. 13/06/2012).
No caso dos autos a relação jurídica não é de consumo, pois a
própria modalidade da operação financeira (“capital de giro” fl. 57)
é indício de que os recursos destinaram-se ao incremento da atividade
empresarial. Ainda que assim não fosse, a mera incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000985-80.2010.8.26.0466/50000
4
legislação especial não teria o condão de alterar as conclusões do
julgamento.
[...]
Convém esclarecer, neste ponto, que como ainda não há decisão
definitiva sobre a questão, não há cogitar em inconstitucionalidade do
artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, devendo preponderar a
presunção de constitucionalidade do citado dispositivo, até que a Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2.316 seja definitivamente julgada”.
É preciso ter presente que o recurso de Embargos de Declaração é
instrumento processual que se destina ao aperfeiçoamento do julgado, por isso
eventual contradição que enseja os embargos é a aquela em que se elimina
incongruência na decisão embargada, mas não a que examinando a questão,
desatende a pretensão do embargante.
Vem a talhe primoroso julgado do Excelso Pretório:
“Os embargos de declaração desde que ausentes os
seus requisitos de admissibilidade não podem ser
utilizados com o indevido objetivo de infringir o
julgado, sob pena de inaceitável desvio da específica
função jurídico-processual para a qual esse tipo de
recursal se acha instrumentalmente vocacionado” (STF
AI 452.174-7-GO, Rel. Min. Celso de Mello, j.
30.03.2004).
No que concerne ao prequestionamento dos dispositivos legais, é
remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve fundamentalmente
solucionar a questão federal controvertida, sendo despicienda a menção expressa aos
dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma,
v.u. rel. Min. JOSÉ DELGADO e RE no 128.519-2-DF, Pleno, m.v. rel. Min.
MARCO AURÉLIO). De igual sentir: “basta que o acórdão tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000985-80.2010.8.26.0466/50000
5
requisito do prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Em suma, o prequestionamento deve ser temático, e isto foi observado
na decisão colegiada.
De tal arte, rejeita-se o recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator